Tribunal: TJPA
Processo: 0809920-85.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809920-85.2025.8.14.0401

APELANTE: DAVI TRINDADE NEVES

APELADO: IVANA FURTADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0809920-85.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DAVI TRINDADE NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que manteve, por prazo indeterminado, medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, ex-companheira do recorrente, diante de supostas ameaças e comportamento intimidatório ocorridos em 21/05/2025, no contexto de violência doméstica. A defesa requereu a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, com reavaliação periódica, sugerindo, subsidiariamente, prazo de 90 dias, com base no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, prazo máximo de seis meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas por prazo indeterminado no âmbito da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se é necessária a fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, sendo suficientes indícios de risco à integridade física e psicológica da vítima para sua concessão e manutenção, mediante juízo de cognição sumária.

4.

O boletim de ocorrência demonstra comportamento intimidatório do recorrente, que pressionou a vítima contra a parede, insistiu em reatar o relacionamento e passou a monitorar seus deslocamentos, circunstâncias que evidenciam a persistência do risco.

5.

A Lei nº 11.340/2006 autoriza a manutenção das medidas protetivas enquanto subsistir a situação de risco, não exigindo fixação de prazo determinado para sua vigência.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto persistir a situação de risco, sendo possível a reavaliação judicial a qualquer tempo.

7.

Cabe ao requerido demonstrar a alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão das medidas, não havendo, no caso, elementos que indiquem cessação do risco à vítima.

8.

A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal mostra-se inadequada, diante da natureza preventiva e protetiva das medidas previstas na Lei Maria da Penha.

9.

A eventual revogação das medidas protetivas exige a oitiva prévia da vítima, a fim de aferir a efetiva cessação da situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que persistente a situação de risco à vítima.

2.

A reavaliação das medidas protetivas pode ocorrer a qualquer tempo, mediante provocação e demonstração de alteração do quadro fático.

3.

Não se aplica, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

4.

A revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima para aferição da cessação do risco.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22, § 4º; CPC, art. 355, I; CPC, art. 341, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Davi Trindade Neves contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (29.07.2025, ID 33403801), que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), anteriormente deferidas em favor de Ivana Furtado dos Santos.

Consta dos autos que a vítima representou pela concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do ora apelante, seu ex-companheiro, em razão de supostas ameaças proferidas no contexto de violência doméstica, ocorridas em 21/05/2025. Relatou, ainda, que já havia requerido medidas protetivas no ano de 2023, as quais, contudo, perderam sua eficácia. Informou, ademais, que, após retornar a residir em Belém, passou a ser importunada pelo recorrente, que insistia em reatar o relacionamento e proferia ameaças.

Diante dos fatos narrados à autoridade competente, foram deferidas liminarmente as medidas protetivas pleiteadas, por meio de decisão interlocutória (ID 33403786).

O recorrente foi devidamente intimado das medidas de urgência em 02/06/2025 (ID 31739061), tendo posteriormente apresentado contestação (ID 33403800).

Irresignado com a decisão que manteve as medidas protetivas por prazo indeterminado, interpôs o presente recurso (ID 33403803). Em suas razões recursais, a defesa requer a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas concedidas, com a intimação da vítima ao término do período estipulado, a fim de que se manifeste acerca da necessidade de eventual prorrogação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação das medidas, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que o prazo não ultrapasse 06 (seis) meses, assegurando-se a análise periódica quanto à manutenção das medidas.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 33403865).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 35096929)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o apelo não merece prosperar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, possuem natureza cautelar e preventiva, destinando-se à proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, sendo suficientes, para sua concessão e manutenção, indícios de risco, aferidos em juízo de cognição sumária.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório constante dos autos, conforme se vê:

“[...]

Consta dos autos, que o motivo do registro do BOP e a solicitação das medidas protetivas em favor da vítima se deu em virtude do requerido ter atentado contra a vida dela.

Em sua resposta, o requerido, através da Defensora Pública, apresentou contestação, sem o ônus da impugnação específica, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC. Requereu que o feito siga sob o rito do Código de Processo Penal, que seja designada audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, que seja aplicado um mecanismo de monitoramento e avaliação sobre a necessidade das medidas protetivas a cada 90 (noventa) dias. Que seja fixado um prazo de validade das medidas e, por fim, que a vítima seja intimada para manifestar interesse na manutenção/complementação ou revogação das medidas. Diante do exposto, requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas no presente caso.

Entendo que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, sendo desnecessária a designação de audiência de mediação/conciliação, bem como dilação probatória, eis que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação da medida protetiva de urgência, pelo que passo a sua análise nos termos do art. 355, I, do CPC.

Acerca do argumento sobre a necessidade de adoção do rito do código de processo penal, ao contrário do que argui a Defensoria Pública, entendo que deve ser aplicado a lei adjetiva civil, isto porque a própria lei nº 11.340/06, em seu art. 22, § 4º, dispõe sobre a aplicabilidade do procedimento previsto no Código de Processo Civil. Anoto que a finalidade precípua das medidas protetivas de urgência é proteger os direitos fundamentais da mulher, vítima de violência doméstica, a fim de evitar a continuidade da agressão. Exigir-se um procedimento que não está previsto na lei 11.340/06 é torná-la inviável a sua aplicabilidade.

Além da lei Maria da Penha prever a aplicação do CPC ao processamento das medidas protetivas, consigno que foi assegurado ao requerido o contraditório e a ampla defesa nos termos dispostos no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, em vista dele ter possibilitado o seu direito de apresentar manifestação nos autos, com a produção de provas, etc. Não há, portanto, que se negar o pleno cabimento da adoção ao procedimento disposto na lei processual civil nas medidas protetivas, como consectário lógico da sequência de atos após a decisão liminar, mormente porque algumas medidas, como por exemplo, a prestação de alimentos, a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, direitos relativos a bens, suspensão de procurações, etc, dizem respeito exclusivamente a matéria civil.

Demais, a defesa não demonstrou que a adoção do presente procedimento tenha lhe trazido algum prejuízo, de modo que não há que ser declarada nenhuma nulidade.

(...)

Da mesma forma não merece prosperar a solicitação de implantação de sistema de monitoramento quanto a necessidade das medidas ou de intimação da vítima para tanto, eis que cabe ao requerido demonstrar a mudança da situação fática, que comprovaria a ausência do risco, razão, inclusive, que não merece prosperar a alegação de fixação de prazo de validade das medidas protetivas, eis que estas permanecem em quanto persistir o risco à vítima.

Deste modo, considerando que a defesa não carreou aos autos nenhum elemento que comprove que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicar o requerido ou de induzir este juízo a erro, nem de que o requerido tenha sido prejudicado com as medidas protetivas, outro caminho não há senão a procedência do pedido.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas já deferidas em favor da vítima. (...) ”

Com efeito, o Boletim de Ocorrência (ID 33403786) evidencia a existência de comportamento intimidatório e controlador por parte do apelante, através de atitudes que justificaram a concessão das medidas protetivas. Observa-se:

“(...) O Policial Militar acima identificado comunica nesta Divisão Especializada que na manhã de hoje, 21/05/2025, por volta das 10:00 horas, aproximadamente, encontrava-se realizando rondas ostensivas pelo bairro val de cans, precisamente pelo conjunto Paraiso dos Pássaros, na Avenida dos Tucanos, esquina com a Tv. Rio Parú, na companhia dos Sgt/PM Charles e CB/PM Santana, na vtr 8353, quando avistaram um cidadão pressionando uma mulher contra a parede; Que, a GU se aproximou do casal e identificou como DAVI TRINDADE NEVES e IVANA FURTADO DOS SANTOS, a qual relatou que é ex companheira deste e foi agredida fisicamente por DAVI durante o relacionamento o denunciando outras vezes. Que, atualmente está sendo perseguida por ele, e que inclusive teme sair nas ruas e encontrá-lo, tendo em vista que ele fica monitorando seus passos. Mas que hoje ela precisou sair e procurou ir por outra rua, mas acabou sendo surpreendida pelo ex companheiro que estava em uma moto. No decorrer da abordagem DAVI apenas falou que estava pedindo desculpas a ex companheira. Diante dos fatos presenciados e narrados o casal foi apresentado nesta unidade para procedimentos legais. (...)”

Nesse contexto, mostra-se correta a fixação por tempo indeterminado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.249), segundo o qual a vigência das medidas protetivas deve perdurar enquanto subsistir a situação de risco, sendo possível sua reavaliação a qualquer tempo.

Cumpre destacar, oportunamente, que, antes da eventual revogação das medidas protetivas, deve ser assegurada a oitiva da vítima, a fim de avaliar a efetiva cessação da situação de risco e da violência contra a mulher que ensejou o deferimento da medida de urgência.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Dessa forma, rejeito as teses suscitadas pela defesa, impondo-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026